Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725889-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE FREITAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE FREITAS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a ora agravante do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal e permitir a sua participação nas demais etapas do concurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 38350041). Foi interposto Agravo Interno (ID 41528593). Foram apresentadas contrarrazões pelo CEBRASPE (ID 41680969 e 42557477) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42166172). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID de origem 155488924), que julgou procedentes “os pedidos veiculados na petição inicial e consequência, decreto a nulidade do ato administrativo que reputou a autora INAPTA na fase de avaliação médica, garantindo-se à requerente o direito de realizar as etapas faltantes do concurso e, caso aprovada, ser nomeada e empossada no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas ofertadas no certame público em questão, nos termos da fundamentação supra.” Com a prolação da r. sentença, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade de liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2023